Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727220-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACKSON NASCIMENTO EVANGELISTA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pedido liminar será apreciado após a apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator